Tribunal: TJES
Processo: 5006716-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006716-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA CHRISTINA MESQUITA MAU MIRANDA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5006716-81.2023.8.08.0024

APELANTE: ANA CHRISTINA MESQUITA MAU MIRANDA

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. OBSERVÂNCIA À LEI Nº 11.795/2008 E À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ (TEMA 312). DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ana Christina Mesquita Mau Miranda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais proposta em face de Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.. A autora aderiu a contrato de consórcio em 2012, desistindo em 2016, após pagar R$ 46.932,14, e pleiteia a devolução imediata das parcelas pagas, além de indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata das parcelas pagas; (ii) verificar se a recusa da administradora em proceder à devolução imediata configura ato ilícito ensejador de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao art. 1.010, III, do CPC.

4. O contrato celebrado em 2012 submete-se à Lei nº 11.795/2008 (Lei dos Consórcios), que, em seus arts. 22 e 30, prevê a restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído apenas mediante contemplação (por sorteio) ou ao final do grupo.

5. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 312 (REsp 1.119.300/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/4/2010) é no sentido de que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente não é imediata, devendo ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial.

6. A jurisprudência mais recente do STJ reafirma essa tese, inclusive em relação a contratos regidos pela Lei nº 11.795/2008 (v.g., AgInt no AREsp 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/8/2023, DJe 1/9/2023; AREsp 2.773.243/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJe 22/8/2025).

7. A recusa da administradora em restituir imediatamente os valores pagos configura mero exercício regular de direito, em conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada, inexistindo ato ilícito.

8. A frustração do consorciado com a sistemática de restituição prevista em lei não caracteriza dano moral, por se tratar de mero dissabor decorrente do descumprimento contratual voluntário e das regras inerentes ao sistema de consórcio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O consorciado desistente ou excluído tem direito à restituição das parcelas pagas somente após a contemplação por sorteio ou o encerramento do grupo, conforme arts. 22 e 30 da Lei nº 11.795/2008.

2. A devolução imediata das parcelas é incompatível com a sistemática legal e com a proteção do interesse coletivo dos integrantes do grupo de consórcio.

3. A recusa da administradora em restituir de imediato os valores pagos configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.010, III, 85, §11, e 373, I; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema 312), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/4/2010, DJe 27/8/2010; STJ, AgInt no AREsp nº 2.278.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28/8/2023, DJe 1/9/2023; STJ, AREsp nº 2.773.243/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/8/2025, DJe 22/8/2025; TJES, AC nº 1129731-35.1998.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29/03/2022, DJES 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível (ID 16573491) interposta por
ANA CHRISTINA MESQUITA MAU MIRANDA
, por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 16573489) que, em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a apelante (autora) sustenta, em síntese: (i) que aderiu ao contrato em 2012 e desistiu em 2016, após pagar o montante de R$ 46.932,14; (ii) que as condições impostas para a devolução são abusivas e ilegais; (iii) que a sentença errou ao não aplicar o entendimento, que alega ser do STJ, de que para contratos celebrados após 06/02/2009 (vigência da Lei nº 11.795/08), o consorciado desistente ou excluído "tem direito à restituição imediata"; e (iv) que a conduta da ré enseja indenização por danos morais.

Requer, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões (ID 16573493) pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo. Defende a correção da sentença, reiterando que a Lei nº 11.795/2008 e a jurisprudência pacífica (citando o REsp 1.119.300/RS) determinam que a restituição ao excluído ocorre somente por sorteio ou ao final do grupo.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida pela apelada (ID 16573493), sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.

Sustenta a administradora de consórcios que as razões recursais seriam mera repetição dos argumentos da petição inicial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Embora a apelação (ID 16573491) reitere argumentos já expendidos na exordial, ela se contrapõe diretamente ao núcleo da fundamentação da sentença. O juízo
a quo
indeferiu o pleito com base em interpretação específica da Lei nº 11.795/2008 (arts. 22 e 30). A apelante, por sua vez, ataca essa exata interpretação, defendendo uma tese jurídica oposta – a de que a mesma lei, segundo precedentes do STJ, garantiria a restituição imediata.

Presente, portanto, a necessária impugnação específica exigida pelo art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Rejeito a preliminar
e, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II - MÉRITO

A sentença hostilizada (ID 16573489) julgou improcedente a pretensão autoral, sob o correto fundamento de que o contrato, firmado em 2012, é regido pela Lei nº 11.795/2008, a qual não ampara a devolução imediata dos valores pagos pelo consorciado desistente.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a apelante, consorciada excluída por deixar de adimplir o contrato, faz jus à restituição imediata das parcelas pagas, ou se deve aguardar a contemplação de sua cota por sorteio ou o encerramento do grupo.

A tese recursal parte de premissa jurídica manifestamente equivocada.

Ao contrário do que alega a apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada exatamente em sentido oposto ao defendido no recurso. A Corte Cidadã, ao interpretar a sistemática dos consórcios, visa proteger a higidez financeira do grupo e o interesse coletivo, que prevalece sobre o interesse individual do desistente.

O entendimento de que a restituição não é imediata foi firmado em sede de Recurso Repetitivo (Tema 312), no julgamento do REsp n. 1.119.300/RS, que, embora tenha analisado contratos anteriores à Lei 11.795/08, estabeleceu a
ratio decidendi
que norteia a matéria:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010.)

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais.
2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído (REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010).
Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial. 3. O acórdão recorrido, por divergir da orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se passível de reforma. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.773.243/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano" (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 27/8/2010). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.278.972/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

(...)
5. Na esteira dos precedentes do STJ, o reembolso dos créditos não utilizados pelos consorciados desistentes ou excluídos, mesmo anteriores à Lei n.º 11.795/2008, deve se dar em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, compreendida tal data como a da última assembleia de contemplação do grupo do art. 31, caput, da Lei n.º 11.795/2008 e não daquela a que se refere o art. 32 da mesma Lei.
6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.930.843/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

A própria Lei nº 11.795/2008, aplicável ao contrato dos autos (firmado em 2012), disciplinou o tema nos artigos 22 e 30, prevendo expressamente que a restituição do consorciado excluído se dará por meio da contemplação (sorteio da cota excluída) ou ao final do grupo:

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço,
bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30
.

(...)

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo
, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

A jurisprudência mais recente do STJ, já interpretando a Lei nº 11.795/2008, reitera que a devolução imediata é incabível, devendo o desistente aguardar o sorteio de sua cota ou o encerramento do grupo, momento em que a administradora terá o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento, conforme os arestos anteriormente citados.

No caso, observa-se que a apelante aderiu ao Grupo 1736 (Cota 339) em 2012 e tornou-se inadimplente em 2016, passando à condição de consorciada excluída (Cota 339/01). Conforme informado pela apelada, e não refutado pela apelante, o grupo encontra-se em andamento, com encerramento previsto para 12/04/2027, e a cota da apelante ainda não foi contemplada por sorteio.

Dessa forma, a recusa da administradora em proceder à restituição imediata configura mero exercício regular de direito, agindo em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência consolidada. A r. sentença, portanto, é irretocável.

A propósito, cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
. PROPAGANDA ENGANOSA. ERRO SUBSTANCIAL. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM PRAZO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. O negócio jurídico celebrado entre as partes não está eivado de qualquer vício e é claro ao afirmar, expressamente e com destaque, que se trata de um contrato de consórcio, no qual é vedada a negociação de cotas contempladas ou com promessa de contemplação em prazo determinado. 2. Inviável a rescisão da avença, diante da inexistência de qualquer prova dos alegados vícios de consentimento, não tendo o Autor/Apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe incumbe, quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
3. Com relação à devolução dos valores pagos pelo consorciado desistente, o c. STJ, ao julgar o RESP nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou a seguinte tese: É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 4. Ausentes os vícios contratuais alegados, não há que falar em indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; AC 0743330-94.2024.8.07.0001; Ac. 2056564; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 14/10/2025; Publ. PJe 27/10/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE.
DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 2ª Vara Cível, criminal e de execuções penais da Comarca de bom despacho que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato e restituição de valores c/c indenização por danos morais, mantendo a validade do contrato de consórcio e afastando indenização. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se deve ser revogada a Assistência Judiciária Gratuita concedida à autora; (II) estabelecer se houve vício de consentimento por promessa enganosa de contemplação; (III) determinar se a autora tem direito à restituição imediata das parcelas pagas, em razão da desistência do consórcio; (IV) verificar se há dano moral indenizável. III. Razões de decidir (...) 5. O contrato firmado pela autora contém cláusula expressa esclarecendo que a contemplação somente ocorreria mediante sorteio ou lance, inexistindo prova de promessa fraudulenta. O ônus da prova quanto ao dolo ou coação incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), não se desincumbindo a apelante.
6. O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas, em até 30 dias contados do encerramento do grupo, descontada a taxa de administração, conforme entendimento pacificado do STJ (agint no RESP 2.036.562/RJ; agint no aresp 1.141.328/DF). 7. A mera frustração da expectativa de contemplação não configura, por si só, dano moral, ausente conduta ilícita das administradoras.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da capacidade financeira do beneficiário. 2. A ilegitimidade passiva se reconhece quando não há pertinência abstrata entre a narrativa inicial e a parte demandada. 3. Compete ao autor comprovar o vício de consentimento que invalide o contrato, não bastando meras alegações. 4. O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas somente após o encerramento do grupo, com dedução da taxa de administração. 5. A frustração decorrente da desistência do consórcio não gera dano moral indenizável sem demonstração de ato ilícito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, §§ 1º e 3º, 99, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 6º, VI, e 34; Lei nº 11.795/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no RESP nº 2.036.562/RJ, Rel. Min. Nancy andrighi, terceira turma, j. 08.05.2023, dje 10.05.2023; STJ, agint no aresp nº 1.141.328/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, quarta turma, j. 19.06.2018, dje 29.06.2018; TJMG, apelação cível nº 1.0000.24.238032-7/001, Rel. Des. Amauri pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 28.08.2024, pub. 29.08.2024. (TJMG; APCV 5002557-67.2024.8.13.0074; Segundo Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Wauner Batista Ferreira Machado; Julg. 13/10/2025; DJEMG 15/10/2025)

Quanto ao pleito indenizatório, melhor sorte não assiste à apelante, conforme entendimento mencionado nos julgados supramencionados.

A configuração do dano moral exige a demonstração de ato ilícito, nexo causal e o efetivo abalo à esfera extrapatrimonial. Conforme exaustivamente demonstrado, a apelada atuou nos estritos limites da legislação (Lei 11.795/08) e do contrato, ao condicionar a restituição ao sorteio ou ao término do grupo.

A mera frustração da apelante com a sistemática legal do consórcio, ou sua discordância quanto à interpretação das normas contratuais, não configura ato ilícito nem ofensa a direito da personalidade. Trata-se de dissabor decorrente da própria desistência do contrato, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
ANA CHRISTINA MESQUITA MAU MIRANDA
, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em desfavor da apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.